Tribunal: TJDFT
Processo: 0730932-80.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. SUPOSTA OCULTAÇÃO DE VALORES E SEMOVENTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO. MARCO TEMPORAL PARA O FIM DO REGIME DE BENS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz é o destinatário das provas. Nesse espeque, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o magistrado dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 371 da Lei Processual Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, máxime quando a questão de fundo é de direito. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

2. A ação de sobrepartilha tem cabimento quando existem indícios de ocultação de bens no momento da partilha. Dessa forma, compete àquele que alega a suposta ocultação o ônus de comprová-la.

3. Não demonstrada nos autos a suposta ocultação de valores e semoventes, não há que se falar em sobrepartilha.

4. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). Assim, inexistindo condenação ou proveito econômico mensurável, o parâmetro para arbitramento deverá ser o valor da causa.

5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e não provida.